Tribunal: TJSP
Processo: 1045848-63.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
1. DEMANDA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. homologação da prova produzida e extinção sem condenação do réu a arcar com os encargos de sucumbência. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. NÃO DEMONSTRADO QUE HOUVE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO EM PRAZO RAZOÁVEL. impossibilidade de compelir o réu a juntar novos documentos. 4. RECURSO DESPROVIDO.